Tribunal: TJMT
Processo: 0017519-20.2016.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0017519-20.2016.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pelas práticas, em continuidade delitiva, dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma (artigo 157, §2o, I - antes da edição da Lei n. 13.654/2018 – do Código Penal), e impôs, ao primeiro, a pena de 10 anos de reclusão e 10 dias-multa e, à segunda, a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, fixando regime inicial fechado para ambos.
2. Fatos relevantes: (i) os réus, pai e filha, cometeram diversos delitos de roubo no ano de 2014; (ii) modus operandi similar nos crimes, com abordagem de vítimas do sexo feminino mediante grave ameaça exercida por um dos réus e subtração por outro (iii) bens de algumas vítimas apreendidos em posse dos apelantes; (iv) vítimas que reconheceram os apelantes em procedimento formal na fase policial, que seguiu as diretrizes legais; (iv) apelantes confessaram terem praticado diversos delitos no ano de 2014, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos 11 fatos delitivos imputados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A apreensão da res furtiva em poder dos réus constitui forte indicativo de autoria, de maneira que compete à defesa apresentar ao menos uma justificativa plausível para esta circunstância.
7. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório e deve ser avaliada em conjunto das demais evidências do processo.
8. A negativa de autoria dos apelantes declinada em juízo, dissociada e isolada dos demais elementos de convicção, não é capaz de resistir ao conjunto probatório robusto e seguro, composto por reconhecimento pessoal, depoimentos das vítimas em juízo, apreensão da res furtiva em posse dos apelantes e confissão extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 157, §2o, I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e 71; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG; TJMT, Enunciados Orientativos 08 e 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017519-20.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OZAIR MONTEIRO DA SILVA (APELANTE), RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO (APELANTE), OZAYR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 346.041.381-68 (APELANTE), RAFAELA BEZERRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 037.975.741-93 (APELANTE), PATRICIA GIACOMOLLI VELLOSO - CPF: 514.680.000-63 (VÍTIMA), CINTHIA FERNANDA SILVA ROCHA - CPF: 052.497.641-42 (VÍTIMA), ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA (VÍTIMA), EDENILSON JOAQUIM SIMOES HURTADO - CPF: 712.610.601-72 (VÍTIMA), ELISANDRA CURVO DE OLIVEIRA - CPF: 799.934.861-91 (VÍTIMA), FABIO ANDRADE FERREIRA - CPF: 075.667.227-94 (VÍTIMA), FRANCIELI GOIS WILLEMBRING FONSECA - CPF: 033.643.971-71 (VÍTIMA), ELCI DE SANTANA MARTINS (VÍTIMA), LIDIANE SANTANA MARTINS - CPF: 688.679.211-34 (VÍTIMA), SONIA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 818.388.671-04 (VÍTIMA), JULIANA DE CARVALHO REIS ALVES - CPF: 002.834.051-55 (VÍTIMA), ADRIANA MARIA RODRIGUES TESSARO (VÍTIMA), HERMELINA DO CARMO RODRIGUES - CPF: 137.917.371-04 (VÍTIMA), TANIA REGINA DE MATOS - CPF: 487.690.021-34 (VÍTIMA), MARIA SHEILANI MANGUEIRA DE SOUZA - CPF: 352.488.151-34 (VÍTIMA), TULIO DE MORAIS SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelos réus contra sentença que os condenou pelas práticas, em continuidade delitiva, dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma (artigo 157, §2o, I - antes da edição da Lei n. 13.654/2018 – do Código Penal), e impôs, ao primeiro, a pena de 10 anos de reclusão e 10 dias-multa e, à segunda, a pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 10 dias-multa, fixando regime inicial fechado para ambos.

2. Fatos relevantes:
(i)
os réus, pai e filha, cometeram diversos delitos de roubo no ano de 2014;
(ii) modus operandi
similar nos crimes, com abordagem de vítimas do sexo feminino mediante grave ameaça exercida por um dos réus e subtração por outro
(iii)
bens de algumas vítimas apreendidos em posse dos apelantes;
(iv)
vítimas que reconheceram os apelantes em procedimento formal na fase policial, que seguiu as diretrizes legais;
(iv)
apelantes confessaram terem praticado diversos delitos no ano de 2014, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos 11 fatos delitivos imputados na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. A apreensão da
res furtiva
em poder dos réus constitui forte indicativo de autoria, de maneira que compete à defesa apresentar ao menos uma justificativa plausível para esta circunstância.

7. A confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui valor probatório e deve ser avaliada em conjunto das demais evidências do processo.

8. A negativa de autoria dos apelantes declinada em juízo, dissociada e isolada dos demais elementos de convicção, não é capaz de resistir ao conjunto probatório robusto e seguro, composto por reconhecimento pessoal, depoimentos das vítimas em juízo, apreensão da
res furtiva
em posse dos apelantes e confissão extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 157, §2o, I (redação anterior à Lei n. 13.654/2018), e 71; Código de Processo Penal, artigo 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, AgRg no HC n. 816.590/RJ e AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG; TJMT, Enunciados Orientativos 08 e 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor dos réus
Ozayr Monteiro da Silva
e
Rafaela Bazerra da Silva Monteiro
contra a

sentença do Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que os condenou pelas práticas, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma (artigo 157, §2o, I - antes da edição da Lei n. 13.654/2018 – do Código Penal) e fixou, para o primeiro, pena privativa de liberdade de
10 (dez) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, e à segunda pena privativa de liberdade de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
,
ambos em regime inicial fechado
(ids. 259462167, 259462177 e 259462186).

Nas

razões recursais,
os apelantes postulam a absolvição dos delitos pelos quais foram condenados, ao argumento de que a prova angariada aos autos é insuficiente para a condenação (id. 259461400).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pela rejeição do apelo (id.
259461403
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso

(id. 265758264).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os apelantes foram
Ozayr Monteiro da Silva
e
Rafaela Bezerra da Silva Monteiro
foram denunciados pelas práticas, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), dos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma (artigo 157, §2o, I – antes da edição da Lei n. 13.654/2018 – do Código Penal), com base no seguinte contexto narrado na inicial acusatória:

“
[...] FATO 01– ROUBO EM FACE DE MARIA SHEILANI MANGUEIRA DE SOUZA OLIVEIRA Consta nos autos que no dia 01 de julho de 2014, por volta das 18 h, na rua José Lacerda Cintra, no 15, no bairro Miguel Sutil, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, pai e filha respectivamente, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si, um aparelho celular de marca e modelo não informado com chip da operadora vivo, uma bolsa, um óculos de grau e um óculos de sol, três unidades de pendrive, 100 gramas de cabelo, todos avaliados R$ 1.015 (mil e quinze reais), conforme auto de avaliação indireta (fls.103), pertencente à vítima Maria Sheilani Mangueira de Souza tendo a bolsa sido devolvida, conforme BO 2014.192484 fls.100 e termo de declarações fls. 101-102.

Na ocasião levaram também cartões e documentos pessoais da vítima.

A vítima estava em seu carro retornando de um passeio, acompanhada de outras três pessoas, dentre elas duas crianças que também sofreram o impacto da ação delituosa, quando foi surpreendida pelos denunciados que estavam em uma moto.

Nessas circunstâncias, o denunciado OZAYR parou a moto ao lado do vidro do carro dirigido pela vítima e apontou-lhe a arma anunciando o assalto, enquanto a denunciada RAFAELA desceu da moto, tirou o capacete, recolheu os pertences da ofendida e retornou à moto, enquanto o denunciado OZAYR retirava a chave do carro da vítima. Em seguida a dupla criminosa deixou o local.

A vítima descreveu os assaltantes em seu interrogatório, mas não foi convocada para fazer o reconhecimento dos denunciados quando estes foram detidos em 08 de agosto de 2014, conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171)

FATO 02 – ROUBO EM FACE DE TANIA REGINA DE MATOS

Deflui também do inquérito policial que no dia 11 de julho de 2014, por volta das 19h50min, próximo ao Edifício Amethyst, localizado na Av. Ipiranga, no 156, bairro Goiabeiras, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, pai e filha, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si uma bolsa, um aparelho celular Samsung Galaxy, um aparelho celular funcional do plantão criminal da Defensoria Pública de marca e modelo não informado, uma folha de cheques do banco Itau e uma chave de veículo Corolla, da vítima TANIA REGINA DE MATOS, conforme BO 2014.189658 (fls.93- 94); termo de declarações fls. 95-96) e auto de avaliação indireta (fls. 97-98).

Subtraíram também uma necessaire de cor preta, contendo cartões de crédito e documentos pessoais da vítima e de seu filho, tudo avaliados indiretamente em R$1.040 (mil e quarenta reais).

A vítima estava caminhando pela rua com seu filho menor, a criança TEO, de 10 anos de idade, quando foram surpreendidos pelos denunciados que iam em pela contramão da rua.

O denunciado OZAYR parou ao seu lado, apontou a arma para o filho dela e anunciou o assalto, enquanto RAFAELA desceu da moto e recolheu os pertences da vítima e depois foram embora.

A vítima foi capaz de descrever os dois assaltantes e quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014, conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), a vítima foi convocada e o reconheceu RAFAELA como autora do crime (fls. 99), mas não foi capaz de reconhecer OZAYR, uma vez que
a mesma
apenas olhou para RAFAELA durante o assalto.

FATO 03 – ROUBO EM FACE DE ADRIANA MARIA RODRIGUES TESSARO E HERMELINA DO CARMO RODRIGUES

Extrai-se ainda dos autos de investigação que no dia 11 de julho de 2014, por volta das 20 h, em frente ao Edifício Eco Vitali, localizado na Rua Desembargador Trigo Loureiro, no 549, no bairro Consil, nesta capital, o denunciado OZAYR e RAFAELA, pai e filha, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si uma aliança, uma bolsa, um aparelho celular Samsung Duos, da vítima ADRIANA MARIA RODRIGUES TESSARO e uma bolsa, um RG, um CPF, um cartão UNIMED, um molho de chaves e um anel de ouro, avaliados em R$220,00 (duzentos e vinte reais) da vítima HERMELINA DO CARMO RODRIGUES, além da quantia de R$40,00 (quarenta reais) em espécie, conforme BO 2014.189630 fls. 85-86.

Subtraíram também da vítima, um talão de cheques do HSBC, um RG e CPF em nome de Elisa Rodrigues Tessaro e um CPF e RG em nome de João Lucas Rodrigues Tessaro, dois cartões da Unimed, tudo avaliado indiretamente em R$ 700 (setecentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fls.87-88.

A vítima Adriana informou que estava saindo do Edifício Eco Vitali com sua filha menor, a adolescente à época Elisa e sua mãe Hermelina, quando foram surpreendidas pelos denunciados que estavam em uma moto e subiram na calçada a fim de abordá-las, ocasião em que o denunciado OZAYR apontou-lhes a arma de fogo, ameaçando atirar e exigiu que entregassem seus pertences.

Ambas as vítimas foram capazes de descrever os assaltantes e quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), as vítimas foram convocadas e reconheceram ambos como autores do crime de roubo que ocorreu com elas em 11 de julho de 2014. (fls. 89-92)

FATO 04 – ROUBO EM FACE DE FABIO ANDRADE FERREIRA E JULIANA DE CARVALHO REIS

Logrou-se apurar também que no dia 16 de julho de 2014, por volta das 18h15min, em frente a Clínica Bella Derme, localizada na Av. Marechal Deodoro, no 764, bairro Araés, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, pai e filha, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular da marca Sony Ericson modelo Xperia de cor prata, avaliado indiretamente no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) da vítima FABIO ANDRADE FERREIRA.

Na mesma ocasião, subtraíram da vítima JULIANA DE CARVALHO REIS um aparelho celular Iphone 4S com chip da operadora tim, um aparelho celular Samsung com chip da operadora vivo, um aparelho celular Iphone 4S cor preta com chip da operadora claro, uma aliança de ouro 18K,, conforme (bo 2014.217307 fls. 45-46; BO 2014.194612 fls. 74-76; termo de declarações fls. 77-78 e auto de avaliação indireta (fls. 47, 79-80). conforme auto de avaliação indireta.

Levaram ainda da vítima JULIANA uma bolsa contendo um CRLV do veículo VW Fox, um documento em nome da vítima, três molhos de chaves, sendo uma do veículo VW Fox, uma do veículo Air Cross e uma residencial, uma cédula de identidade, um CPF, uma CNH, um cartão Banco do Brasil, um cartão do banco Bradesco, um cartão Unimed, um cartão da Tam, um cartão da farmácia Drogasil, um cartão da farmácia Pague Menos, um cartão de vacina, um cartão de gestante e cartões de visita, tudo, incluindo os celulares, avaliados indiretamente em R$2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais).

Deflui dos autos que as vítimas Juliana e Fábio são casadas entre si e foram surpreendidos pela dupla de ladrões, ocasião em que OZAYR anunciou o assalto apontando a arma para Juliana, pegando-lhe os pertences, enquanto RAFAELA tomou seu celular de Fábio.

Ambas as vítimas foram capazes de descrever os assaltantes, sendo que FABIO informou que possuía fotos do suspeito em seu celular atual. Quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), as vítimas foram convocadas e FABIO reconheceu os denunciados OZAYR e RAFAELA como os autores do crime de roubo (fls. 48-49), enquanto JULIANA reconheceu apenas o denunciado OZAYR (fls.84).

FATO 05 – ROUBO EM FACE DE LIDIANE DE SANTANA MARTINS E ELCI DE SANTANA MARTINS

Consta nos autos no dia 16 de julho de 2014, por volta das 17h40min, próximo à sorveteria Alaska, no bairro Boa Esperança, nesta capital, OZAYR e RAFAELA, pai e filha, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si, quatro celulares de marca e modelo não identificado, pertencentes à vítima Lidiane e sua mãe idosa Elci De Santana Martins, conforme BO 2014.194815 fls.58-60 e termo de declarações fls. 61-62.

Na mesma ocasião, subtraíram também um RG, um CPF, vários cartões de lojas e cartões da Caixa Econômica Federal, uma CNH, cartões de crédito do banco HSBC, cartões Unimed e uma chave de veículo, tudo, incluindo os celulares, avaliados indiretamente em R$ 1.740,00 (mil setecentos e quarenta reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 63.

Os objetos subtraídos foram parcialmente devolvidos à vítima, conforme termo de entrega de fl. 64.

A vítima Lidiane estava com seus três filhos menores, uma delas criança de apenas 04 anos à época, e sua mãe idosa Elci, retornando a seu carro quando foi surpreendida pelos denunciados que estavam na moto. OZAYR apontou a arma para Lidiane e anunciou o assalto, enquanto RAFAELA desceu da moto e recolheu os pertences das vítimas.

A vítima LIDIANE descreveu os assaltantes em sua declaração, já sua mãe ELCI não prestou nenhum depoimento. Nenhuma das vítimas foi convocada para fazer o reconhecimento dos denunciados quando estes foram detidos em 08 de agosto de 2014, conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171).

FATO 06 – ROUBO EM FACE DE SONIA FERREIRA CORDEIRO

Consta nos autos que no dia 16 de julho de 2014, por volta das 18h05min, em frente ao Ed. Amazon, localizado na Av. São Sebastião, no bairro Quilombo, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si, uma bolsa, uma carteira, um RG, um CPF, um título de eleitor, uma CNH, um cartão do Banco do Brasil, dois cartões da Caixa Econômica Federal, um cartão da loja City Lar, um cartão da loja Riachuelo, um cartão da loja Tecelagem Avenida, um cartão PIS, um cartão do banco Bradesco, um aparelho celular marca Samsung Pocket com chip da operadora vivo, um aparelho celular LG Optimum com chip da vivo e da claro e um molho de chaves variadas, avaliados indiretamente em R$ 1.335,00 (mil trezentos e trinta e cinco reais) pertencente à vítima SONIA FERREIRA CORDEIRO, conforme BO 2014.194640 fls. 65-67; termo de declarações fls. 68-69) e auto de avaliação indireta (fls.70-71).

A vítima foi abordada pelos denunciados no momento em que entrou em seu carro, ocasião em que a denunciada RAFAELA abriu a porta do automóvel da vítima, agredindo-a fisicamente e anunciando o assalto, ao que a vítima tentando se defender e saiu do carro, ao passo que RAFAELA subtraiu os itens já mencionados enquanto OZAYR segurava a porta do carro. Após pegarem todos os objetos, fugiram do local.

A vítima foi capaz de descrever os assaltantes e quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), e convocada reconheceu ambos como autores do roubo.

FATO 07 – ROUBO EM FACE DE FRANCIELI GOIS WILLEMBRING FONSECA

Consta nos autos ainda que no dia 16 de julho de 2014, por volta das 18h20min, próximo à academia Mergulho, no bairro Araés, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo subtraíram para si uma bolsa, uma carteira, uma aliança, uma chave de carro, dois cartões do Banco do Brasil, uma CNH, um cartão Unimed, um cartão da Caixa Econômica Federal e um aparelho celular marca Samsung modelo galaxy grand duos de cor branca, pertencente à vítima Francieli Gois Willembring Fonseca, avaliados indiretamente em R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), além do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie, conforme BO 2014.195239 fls. 50-52; termo de declarações fls. 53-54 e auto de avaliação de fls.55.

A vítima estava em seu carro quando foi abordada pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta. O denunciado OZAYR era quem pilotava a moto e apontou a arma para ela, anunciando o assalto, enquanto a denunciada RAFAELA desceu da moto, abriu a porta do carro da vítima, entrou parcialmente no carro e subtraiu os pertences da ofendida.

A vítima descreveu os assaltantes e quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), e convocada reconheceu ambos como autores da infração.

FATO 08 – ROUBO EM FACE DE ELISANDRA CURVO DE OLIVEIRA

Consta nos autos que no dia 28 de julho de 2014, por volta das 18h50min, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, na altura do supermercado Comper sentido Centro/CPA, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si uma CNH, um título de eleitor, um CPF, uma identidade, um molho de chaves, três cartões do Banco do Brasil, sendo um Visa, um Mastercard e um de poupança, um cartão da Caixa Econômica Federal, um cartão Unimed, um cartão saúde do Banco do Bradesco, um cartão de vale-alimentação e um cartão de visitas, uma chave de um veículo Ford New Fiesta, uma bolsa feminina da marca Arezzo vermelha e uma carteira Victor Hugo, avaliados indiretamente em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), além do valor de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie, da vítima Elisandra Curso de Oliveira, conforme BO 2014.205604 fls.36-38, termo de declarações fls. 39 e auto de avaliação indireta (fls. 41-42).

A vítima estava dirigindo seu veículo Fiat Palio de placa NJJ-3812 e a rua estava bastante congestionada, quando foi surpreendida pelos denunciados OZAYR e RAFAELA, que pararam a moto ao lado de seu carro, ocasião em que OZAYR sacou a arma e a apontou em sua direção, anunciando o assalto e subtraindo os pertences da vítima.

A vítima descreveu o denunciado e quando ele foi detido em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), foi convocada e reconheceu tanto OZAYR quanto RAFAELA como autores da infração.

FATO 9 – ROUBO EM FACE DE PATRÍCIA GIACOMOLLI VELLOSO

Consta nos autos que no dia 31 de julho de 2014, por volta das 19 h, em frente à Escola Peninha Verde, na Rua das Hortênsias, no257, no bairro Jd. Cuiabá, os denunciados OZAYR e RAFAELA, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, uma bolsa cor azul royal; um óculos de sol; um frasco de creme Adcos; um molho de chaves; uma necessaire com remédios e maquiagens; um anel de ouro com brilhantes e uma aliança de ouro com brilhantes e um aparelho celular da marca Samsung modelo galaxy young branco com capa preta, todos avaliados em R$ 3.120,00 (três mil cento e vinte reais), além da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, conforme auto de avaliação indireta (fls.08-09), além de documentos e cartões pertencentes à vítima Patrícia Giacomolli Velloso, conforme BO 2014.209851 fls. 03- 05 e termo de depoimento fls. 06-07.

A vítima estacionou seu carro, um Ford New Fiesta Sedan, de cor preta, em frente à escola, mas antes de sair do carro, foi abordada por um casal que se aproximou em uma motocicleta parando ao lado de se automóvel.

O denunciado, que pilotava o motociclo, anunciou o assalto e a vítima entregou sua bolsa. A denunciada, que estava na garupa da motocicleta, desceu e determinou que a vítima tirasse suas joias e as entregasse. Em seguida subiu na moto e foragiram do local.

A vítima não conseguiu anotar a placa da moto, mas foi capaz de descrever os assaltantes e quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), a ofendida foi convocada e reconheceu ambos como autores da infração (fls. 12-13), bem como, reconheceu também seus objetos que foram roubados, conforme termo de reconhecimento de objeto (fl. 10).

FATO 10 – ROUBO EM FACE DE ANA CRISTINA PRATES DA FONSECA CAMARGO

Logrou-se apurar ainda que no dia 31 de julho de 2014, por volta das19h, na rua Sírio Libanesa, no bairro Popular, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si uma corrente, um anel, um relógio da marca Fóssil, um aparelho celular Iphone 4S com carregador, um molho de chaves, uma CNH, um cartão de débito e crédito do Banco do Itaú, um cartão Macro atacadista e um cartão Unimed, todos avaliados indiretamente em R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), além da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em espécie (fls.25-26), pertencente à vítima Ana Cristina Prates da Fonseca Camargo, conforme BO 2014.209534 fls. 20-22 e termo de declaração fls. 23-24.

A vítima estava no caminho de casa, a pé, quando foi abordada pelos denunciados que estavam na moto. OZAYR, que pilotava a moto, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, enquanto RAFAELA desceu na moto e pegou os objetos de ANA CRISTINA.

O ofendida
descreveu ambos os denunciados e quando eles foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), a vítima foi convocada e reconheceu OZAYR como autor da infração.

FATO 11 – ROUBO EM FACE DE CINTHIA FERNANDA SILVA ROCHA

Consta ainda do caderno informativo que no mesmo dia 31 de julho de 2014, por volta das 22h30min, na rua São João, no186, bairro Lixeira, nesta capital, os denunciados OZAYR e RAFAELA, um aderindo à vontade do outro, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho celular da marca Samsung Galaxy Win avaliado indiretamente em R$365,00 reais (fls. 19), pertencente à vítima Cinthia Fernanda Silva Rocha, conforme BO 2014.209428 fl.14 e termo de declaração fls. 17-18.

A vítima estava a caminho de casa quando foi abordada pelos denunciados que estavam em uma moto, sendo que OZAYR estava pilotando e ordenou que ela entregasse a carteira, mas como não tinha carteira, só o celular, a denunciada RAFAELA desceu da moto e tirou o celular das mãos da vítima.

Quando os denunciados foram detidos em 08 de agosto de 2014 conforme o BO 2014.216988 (fls.137-139) e o IP no828/2014 (fls.143-171), a vítima foi convocada e reconheceu a ambos como autores da infração (fls. 15-16).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Em data de 08/08/2014 foi cumprido mandado de busca e apreensão, a polícia judiciária civil apreendeu um revólver, calibre 38, no apartamento em que residiam os denunciados, mais especificamente no quarto da denunciada RAFAELA, consoante termo de apreensão de fl. 159-IP e relatório de fls. 163.

Interrogados, ambos os denunciados confessaram a prática das infrações, conforme se observa às fls. 175/179-IP.

Por outros crimes de roubo praticados em abril de 2014 e julho de 2014, com o mesmo modus operandi, os réus foram condenados na ação penal 18295-88.2014.811.0042 Código: 376869, que tramitou perante a 8a Vara Criminal (conforme cópia da sentença anexa), cuja decisão transitou em julgado. Em razão da condenação por crimes ocorridos em abril de 2014, inclusive OZAYR tem duas condenações em 2016, por roubos praticados em 2006, de modo que os réus são portadores de maus antecedentes, conforme relatórios de situação carcerária anexos.

A questão da continuidade delitiva em relação aos crimes que já foram condenados, referente a julho de 2014, deverá ser objeto de discussão no Juízo da Execução Penal, após sentença condenatória transitada em julgado nestes autos desta ação penal que se inicia. [...]”
(id. 259460675).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular absolveu os apelantes das imputações relacionadas aos fatos 02, 07 e 11, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Quanto aos demais fatos, condenou os recorrentes pela prática delitiva atribuída na denúncia, de modo a fixar, ao apelante
Ozayr Monteiro da Silva,
a pena de
10 (dez) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, e à apelante Rafaela Bezerra da Silva Monteiro, a pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
10 (dez) dias-multa,
estabelecendo, para ambos, regime inicial fechado para o cumprimento da sanção.

Irresignados, os apelantes interpõem recurso de apelação, em que sustentam, de modo geral, que as provas dos autos são insuficientes para embasar o decreto condenatório.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente e antes de adentrar no enfrentamento das alegações defensivas específicas para cada fato delitivo, necessário estabelecer premissas comuns que servirão de norte para o desenvolvimento da conclusão fática e jurídica que será adotada.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando descreve o episódio delitivo de forma detalhada e coesa com as demais provas dos autos. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“[...] No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos [...] Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ainda, de acordo com o Enunciado Orientativo
n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício
e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Outrossim, na esteira da jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão da
res furtiva
em posse do agente se trata de circunstância indiciária de autoria do crime, ao passo que cabe ao acusado ao menos fornecer uma justificativa para esta particularidade (TJMT, ApCrim n. 0006315-79.2019.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.470.036/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Além do mais, a mera negativa de autoria, isolada e dissociada dos demais elementos de convicção reunidos aos autos, não é o bastante para conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A negativa de autoria do acusado, quando isolada nos autos e contraditada pelos demais elementos probatórios, não é suficiente para afastar a condenação. [...]”
(TJMT, ApCrim n. 0045660-78.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Por fim, destaca-se que, em consonância com o Enunciado Orientativo n.
11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, possui especial valor probante sempre que corroborada por outras informações.

Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada das teses defensivas.

1.1. Provas de autoria e materialidade dos fatos 01 e 05

Os apelantes argumentam que a vítima do fato 01,
Maria Sheilani Mangueira de Souza
, não os reconheceu em qualquer fase do procedimento, de forma que inexiste prova que interligue os objetos roubados à autoria dos recorrentes.

Com relação ao fato 05, praticado contra as vítimas
Lidiane de Santana Martins
e
Elci de Santana Martins
, os recorrentes alegam que o reconhecimento feito em juízo por Lidiane não pode ser considerado válido, haja vista que
“realizado com a presença dos Réus na videoconferência, de modo que a Ofendida os via em seu dispositivo eletrônico enquanto descrevia os agentes responsáveis autores do crime”
(id. 259461400 - Pág. 2).

Com base nisso, os apelantes afirmam que o conjunto probatório não é seguro e não atinge a certeza necessária para a condenação.

Contudo, sem razão.

Com efeito, a vítima
Maria Sheilani Mangueira de Souza
afirmou em juízo que não foi chamada a realizar o reconhecimento dos apelantes, bem como em juízo não seria capaz de reconhecê-los, especialmente porque o homem que a assaltou estava de capacete. Em relação à mulher, apenas soube dizer que era morena e de cabelo comprido (id. 259462161).

Todavia, ainda que não tenha ocorrido qualquer ato de reconhecimento formal dos autores do fato, verifica-se que foi apreendida em posse dos recorrentes a bolsa, da marca Victor Hugo, que havia subtraída da ofendida, como se denota dos termos de reconhecimento de objeto e de entrega e pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais Jervan Silva Gama (id. 259460673 - Pág. 106/107).

Ainda, a apreensão dos objetos subtraídos e o posterior reconhecimento dos bens realizados pelas vítimas foi confirmada, em juízo, pelos policiais
Eurípedes Inocêncio da Costa Nete
e
Jervan Silva Gama,
os quais participaram da busca e apreensão realizada em desfavor dos recorrentes (id. 259461291).

Ademais, verifica-se que o
modus operandi
do crime cometido contra a vítima
Maria
é idêntico com o relatado pelas demais ofendidas, caracterizado pela abordagem rápida a mulheres, mediante o uso de arma de fogo e com o auxílio de uma moto para promoverem a fuga em seguida, onde a maioria dos casos a grave ameaça era exercida pelo homem e a subtração pela mulher.

A esse respeito, o
modus operandi
acima retratado foi confirmado pelos recorrentes em seus interrogatórios extrajudiciais, na medida em que confessaram terem praticado, em conjunto, diversos delitos de roubo no ano de 2014, com as mesmas características descritas pela ofendida (id. 259460673 – Pág. 181/185).

No que se refere ao fato 05, praticado contra as vítimas
Lidiane
e
Elci
, os objetos subtraídos, igualmente, foram encontrados em posse dos recorrentes e posteriormente restituídos, conforme se percebe do termo de entrega (id. 259460673 - Pág. 64).

Ao depor em juízo, a vítima
Lidiane
narrou que não foi chamada à delegacia para realizar o reconhecimento dos recorrentes, mas que apenas compareceu quando foi notificada para recuperar seus objetos. Mencionou que, à época, embora não tenha realizado o ato de reconhecimento, narrou à autoridade policial as características físicas dos autores do fato, compatíveis com as dos apelantes, afirmando ter certeza de que foram eles que praticaram o roubo contra ela (id. 259462161).

Com base nesses elementos, embora o reconhecimento realizado em juízo pela vítima Lidiane não tenha seguido estritamente as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, sua validade não fica comprometida quando analisada em conjunto com os demais elementos probatórios.

No caso, além da confissão extrajudicial dos apelantes, tem-se a afinidade do
modus operandi
com os demais delitos e a apreensão da
res furtiva
em posse deles, tratando-se de elementos de prova autônomos e independentes que denotam a autoria.

Assim, independentemente da regularidade formal do ato de reconhecimento realizado em juízo, este não se revela essencial à formação do juízo condenatório, diante da presença de outros meios de prova que sustentem a autoria com segurança.

Por conseguinte, inobstante a argumentação defensiva de fragilidade do conjunto probatório, verifica-se a presença de provas seguras e hábeis para a comprovação da autoria delitiva, motivo pelo qual a manutenção da condenação dos recorrentes pelos fatos 01 e 05 é medida que se impõe.

1.2. Provas de autoria e materialidade dos fatos 04 e 10

Quanto aos fatos 04 (vítima Juliana de Carvalho Reis) e 10 (vítima Ana Cristina Prates da Fonseca Camargo), os apelantes discorrem que as ofendidas não foram capazes de reconhecer a recorrente Rafaela como uma das participantes do episódio delitivo.

Especificamente quanto ao fato 04, os recorrentes sustentam que o
modus operandi
empregado foi diverso, haja vista que quem teria se incumbido de exercer a grave ameaça foi o homem, enquanto a mulher havia ficado na moto, fator este que os dissocia da autoria delitiva.

Em relação ao fato 10, alegam que a vítima não foi capaz de narrar, em juízo, o episódio criminoso.

Utilizando-se desses argumentos, afirmam que o conjunto probatório é insuficiente para a condenação.

No entanto, a detida análise dos autos revela que as condenações pelos fatos 04 e 10 devem ser mantidas.

Ao depor em juízo, a vítima do fato 04,
Juliana de Carvalho Reis
, declarou que, ao estacionar seu veículo, foi abordada por um homem armado, posteriormente identificado na sede da delegacia de polícia como o recorrente Ozayr, e uma mulher que estava na garupa da moto. Ainda, salientou que Ozayr foi o responsável por a ameaçar com o artefato bélico, enquanto a mulher não chegou a sair da motocicleta (id. 259461291).

Durante a instrução,
Ana Cristina Prates da Fonseca Camargo,
vítima do fato 10, descreveu que foi surpreendida por um homem e uma mulher em uma moto ao retornar do trabalho. Disse que conseguiu identificar o homem como sendo Ozayr, o qual havia permanecido na motocicleta apontando uma arma, enquanto a mulher desceu para subtrair seus pertences (id. 259462161).

Com base nessas declarações, observa-se que, com relação ao fato 04, a única divergência do
modus operandi
reside no fato de que quem exerceu a grave ameaça foi o homem, o qual posteriormente identificado pela vítima como sendo o recorrente Ozayr.

Contudo, apesar da argumentação defensiva, esta singela modificação quanto à pessoa que teria exercido a grave ameaça não é o suficiente para afastar a autoria que recai sobre os recorrentes.

Isso porque, persiste a confissão extrajudicial dos apelantes, os quais assumiram a prática, sempre juntos, de diversos delitos com estrita similaridade, justamente no período que a vítima Juliana teve seus pertences subtraídos (id.
id. 259460673 – Pág. 181/185).

Em adição, a vítima reconheceu o recorrente Ozayr na fase policial, em procedimento que atendeu às diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal, pois suas características físicas foram descritas previamente e, em seguida, ele foi colocado em ambiente próprio ao lado de outras duas pessoas com certa semelhança, conforme se verifica no termo de reconhecimento de pessoa (id. 259460673 - Pág. 84).

Por sua vez, quanto ao fato 10, verifica-se que a narrativa prestada em juízo pela vítima
Ana Cristina Prates da Fonseca Camargo
, corroborada pelas demais provas reunidas, é suficiente para a comprovação da autoria delitiva.

Mesmo porque, inobstante a alegação defensiva, não é qualquer lacuna no depoimento da ofendida que enfraquece suas declarações, especialmente ao se considerar o transcurso de tempo desde os fatos, que ocorreram em 31 de julho de 2014, até a sua oitiva em juízo, realizada em 24 de julho de 2024.

Ademais, vislumbra-se que Ozayr foi reconhecido pela vítima em solo policial, em procedimento que, além de atender os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, foi confirmado sobre o crivo do contraditório.

Assim, somados esses elementos às confissões extrajudiciais, conduz-se à conclusão de que as autorias delitivas recaem sobre os recorrentes.

Por corolário, as provas dos autos se mostram suficientes para a comprovação da autoria delitiva dos recorrentes em relação aos fatos 04 e 10, razão pela qual o pleito absolutório não prospera.

1.3. Provas de autoria e materialidade dos fatos 03, 06, 08 e 09

Os recorrentes não apontam diretamente nenhuma incongruência no conjunto probatório dos autos.

Dessa maneira, a defesa se ancora na negativa de autoria deduzida pelos apelantes em juízo e sustentam a fragilidade do conjunto probatório, o qual não seria apto para embasar a condenação.

Todavia, a alegação não procede.

A prova oral produzida em juízo, somada às demais evidências, são capazes de demonstrar inequivocamente a autoria dos apelantes.

A vítima do fato 03,
Hermelina do Carmo Rodrigues,
declarou em juízo que que foi abordada por um casal em uma moto enquanto estava com sua filha e neta, ocasião em que os assaltantes, armados, subtraíram seus pertences e os de sua filha. Ressaltou que, na fase investigativa, reconheceu os dois apelantes como autores do crime e, em juízo, ratificou o reconhecimento sem sombra de dúvidas (id. 259461291).

Em relação ao fato 06, a vítima
Sonia Ferreira Cordeiro
descreveu em juízo uma abordagem semelhante, apontando que os recorrentes estavam armados e roubaram seus pertences enquanto ela estava dentro de seu carro. Afirmou que foi capaz de reconhecer os apelantes quando compareceu à delegacia de polícia e afirmou que não tem dúvidas quanto à autoria (id. 259461291).

Elisandra Curvo de Oliveira,
vítima do fato 08, relatou em juízo que, ao parar seu carro próximo a um semáforo, foi surpreendida por um homem armado e uma mulher, os quais exigiram seus pertences. Detalhou que o homem manteve a viseira do capacete levantada e que a mulher não usava capacete, o que permitiu o reconhecimento deles na delegacia sem dificuldades (id. 259462161).

Por fim, a vítima do fato 09,
Patrícia Giacomolli Velloso
, disse que foi abordada por um casal em uma moto, momento em que a mulher desceu e subtraiu seus bens. Afirmou que, posteriormente, na delegacia, reconheceu uma necessaire que havia sido apreendida com os réus, a qual estava em sua bolsa no momento do crime. Além disso, confirmou ter identificado os apelantes como autores do crime sem hesitação (id. 259461291).

Assim, conclui-se que a negativa de autoria dos recorrentes não resiste às declarações coesas e harmônicas das vítimas, as quais são corroboradas pelos demais elementos de prova, a exemplo dos reconhecimentos pessoais realizados na fase extrajudicial (id.
259460673 - Pág. 12, 44, 72 e 89).

Portanto, o caderno processual revela um conjunto probatório robusto e seguro, suficiente para evidenciar a autoria delitiva dos apelantes, motivo pelo qual não se cogita a absolvição por insuficiência de provas.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelos réus
Ozayr Monteiro da Silva
e
Rafaela Bezerra da Silva Monteiro,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025